Tribunal: TJSP
Processo: 2206907-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO ACOLHIMENTO – Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206907-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
EVERTON GONÇALVES DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
2
Habeas Corpus no 2206907-75.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos 1a Vara Criminal
Paciente: Everton Gonçalves de Oliveira
Impetrante: Felipe de Castro Busnello
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Guarulhos
Voto no 14670
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega a liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
do Paciente.
EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA
NÃO ACOLHIMENTO

Prazos processuais aferidos com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido
dentro dos padrões da normalidade. Ordem denegada.
Vistos.
Felipe de Castro Busnello, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Everton Gonçalves de Oliveira, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da
culpa e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carente
de fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
manutenção da prisão cautelar. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o delito é destituído de violência ou
grave ameaça e que o Paciente tem residência fixa, bem como se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
3
encarcerado há mais de 01 ano. Afirma que, em caso de condenação,
poderá ser eventualmente fixado regime inicial diverso do fechado.
Acrescenta que a prisão cautelar deve ser revogada em razão da pandemia
do “COVID-19”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em
favor do Paciente, ou a prisão domiciliar, bem como, ao final, concedida
a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/51).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 59/61), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 137/142).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 02.09.2020, que o
Paciente foi preso em flagrante, em 15.08.2019, com o corréu Robson,
sendo a prisão daquele convertida em preventiva em audiência de
custódia realizada no dia seguinte, ao passo que, para o corréu, foi
concedida a liberdade provisória. Após, o Paciente e o corréu foram
denunciados como incursos no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV,
todos do Código Penal e, em 09.09.2019, foi recebida a denúncia, sendo
determinada a citação e intimação dos réus. O mandado para citação do
Paciente retornou negativo, tendo em vista sua transferência para o CDP
de Campinas, razão pela qual foi expedida carta precatória para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
4
referida Comarca, que retornou negativa, tendo em vista que o Paciente
se encontrava preso no CDP de Guarulhos. Em 31.01.2020, foi mantida
a prisão preventiva do Paciente e determinada a pesquisa, pela Serventia,
do local de prisão do Paciente e expedição do necessário para a sua
citação. Na sequência, o mandado para citação do Paciente retornou
negativo, ante a impossibilidade para cumprimento dos mandados pelos
oficiais de justiça, em decorrência de “greve branca” realizada pelos
detentos. Em 15.06.2020, foi mantida a decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente e determinada a expedição de novo mandado
para citação do Paciente no seu local de prisão, bem como a realização
de pesquisas de praxe visando à localização de novos endereços do
corréu Robson. Em 02.09.2020, foi nomeada a Defensoria Pública e
determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para se
manifestar em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva,
aguardando-se o oferecimento da defesa preliminar e a manifestação do
Ministério Público (fls. 59/61).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “(...) em cognição sumária, da
análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se, num
primeiro exame, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria e do dolo dos agentes. Consta nos autos que Policiais Militares foram
acionados para atendimento de furto em andamento em uma residência.
Próximo ao local, a equipe visualizou o indiciado Robson correndo pela via
pública, carregando duas sacolas e, ao notar a presença policial, acelerou o
passo. Durante a abordagem, os Policiais encontraram um notebook, um par de
tênis e um par de patins, ambos femininos. Indagado, o averiguado Robson
declarou que havia furtado uma casa juntamente com seu colega Everton, que
havia fugido para outra direção. No local, a testemunha Fernando declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
5
que, por volta das 15h 30min, ouviu latidos de seus cachorros e viu dois
indivíduos deixando a casa de sua vizinha. A testemunha observou as
características físicas e de vestimenta de ambos os suspeitos e, cientes de seu
relato, os Policiais intensificaram as buscas nas imediações e localizaram o
averiguado Everton, que tentou iniciar fuga e se lançou contra a parede, o que
lhe causou lesões. Ainda, os Policiais encontraram a chave do carro da vítima
na calçada, de modo a suspeitarem que os furtadores também teriam tentado
levar o bem, sem sucesso. No distrito policial, a testemunha reconheceu ambos
os indiciados como aqueles que saíram da casa de sua vizinha, enquanto a
vítima reconheceu os pertences recuperados. Interrogados pela Autoridade
Policial, os autuados permaneceram em silêncio. Em razão das lesões, o
indiciado Everton foi encaminhado para atendimento médico e liberado após
ser medicado. Pois bem. Diante deste contexto fático, ao menos em princípio, e
sem adentrar no mérito, infere-se que havia situação de flagrância e indícios
suficientes de autoria. Portanto, legítima e legal a prisão em flagrante dos
indiciados. A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo
Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a
observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a
investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a
medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (art. 282 do
CPP). A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). No caso, em
que pesem os argumentos de defesa, verifica-se que estão presentes os
requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva de EVERTON, não
se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas cautelares
alternativas. Isso porque o indiciado é reincidente específico, com pena ainda
por cumprir. Ainda, reputo também imprescindível à custódia cautelar por
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Deste modo, torna-se temerária, em razão da garantia instrução processual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
6
da aplicação da lei penal, a concessão da liberdade provisória. Como se sabe,
não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal do réu, na
forma do artigo 366, do Código de Processo Penal, sendo necessária a sua
custódia para conveniência da instrução criminal em caso de ajuizamento da
ação penal e também para aplicação da lei penal em caso de condenação (...)
Por fim, indagado o autuado Everton novamente sobre as supostas agressões
praticadas pelo policial militar Fernando, este se retratou, mormente quando
questionado sobre o depoimento da testemunha presencial Adaias e da
narrativa do autuado Robson, razão pela qual deixo de oficiar para à
Autoridade Policial acerca da possibilidade de eventual prática delitiva pelo
autuado Everton” (fls. 28/31).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que
converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito e, principalmente, que o
Paciente já foi condenado anteriormente duas vezes por crimes de furto
qualificado (fls. 18 e 19), tendo sido novamente preso em flagrante pela
prática, em tese, de delito da mesma espécie, a conversão da prisão em
flagrante em preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
7
CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE
OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME
PATRIMONIAL.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
PROBABILIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da custódia antecipada por excesso de
prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em indevida supressão de
instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no aresto combatido. 2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia
cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada
diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do flagrante, indicativos
da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é reincidente,
possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e tráfico de
drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas, demonstrando
sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer
infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-
RHC: 70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
8
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Ademais, eventual fixação de regime inicial
diverso do fechado, em caso de condenação, depende de mais
informações no tocante ao Paciente, devendo essa questão ser
considerada pelo Magistrado quando da prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de
17.03.2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
9
relação ao “COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial
da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja
realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a
liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento
extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação
da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco;
ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em
se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave
ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou presos que se
enquadrem no grupo de risco, que estejam em estabelecimentos penais
com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de 90 dias
ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
10
criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (...)”
(STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o delito não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito
da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312
do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o
Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo
a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao
diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do
artigo 120 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
11
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Observe-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte
de Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Por fim, a alegação de excesso de prazo da
prisão preventiva não pode ser acolhida, na medida em que, conforme
entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a realização dos
atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de acordo com
as particularidades do caso concreto, com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
312.
ADMISSIBILIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
12
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA.
WRIT NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus
impetrado contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal
Superior. Entendimento sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a
excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no
691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente
justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por
tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente
imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos
no art. 312 do CPP. 4. A duração do processo se submete ao princípio da
razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do
excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos
bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5. Habeas
corpus não conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, j. 10.08.2010). grifos nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos
previstos isoladamente.
Nesse sentido: “PENAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 4.Esta Corte sedimentou o entendimento
de a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não
decorre da simples soma aritmética. Recorrente pronunciado, fazendo incidir ao
caso a Súmula 52 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
13
(STJ, RHC 62811 / BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe
23/06/2017 grifos nossos).
E, in casu, verifico que o feito está sendo
conduzido dentro dos padrões da normalidade pelo I. Magistrado,
mostrando-se a duração da instrução processual compatível com as
circunstâncias do caso concreto, uma vez que, conforme as informações
prestadas pela autoridade dita coatora e os documentos juntados, o
Paciente foi preso em flagrante em 15.08.2019, sendo a referida prisão
convertida em preventiva no dia seguinte; dias depois, em 19.08.2019, foi
juntado o relatório final (fls. 37/38) e, em curto prazo, o Paciente foi
denunciado (21.08.2019 fls. 40/42), sendo a denúncia recebida em
09.09.2019 (fls. 43). Os mandados de citação e cartas precatórias
expedidas para citação do Paciente retornaram negativos, tendo em vista a
transferência do Paciente de centro de detenção provisória e a “greve
branca” realizada por detentos, tendo o Paciente sido citado somente em
30.06.2020 (fls. 46). Ademais, em consulta aos autos digitais do processo
original, verifico que, em 18.09.2020, foi apresentada a resposta à
acusação (fls. 151 dos autos originais) e, em 16.10.2020, foram mantidos
a prisão preventiva e o recebimento da denúncia, bem como foi designada
audiência virtual de instrução, debates e julgamento para 27.11.2020 (fls.
159/161 dos autos originais).
Ressalte-se
que
eventual
demora
no
encerramento da instrução não pode ser imputada ao Juízo impetrado,
mas, sobretudo, à morosidade na citação do Paciente decorrente da
transferência de unidade prisional e, inclusive, de greve realizada pelos
detentos. Ademais, apesar do lapso temporal já decorrido, a audiência de
instrução, debates e julgamento foi designada para data próxima.
Destarte, em face da gravidade do delito, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206907-75.2020.8.26.0000 -Voto no 14670
14
particularidades do caso concreto e da proximidade do encerramento da
instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo da prisão
cautelar a justificar, por ora, a expedição do alvará de soltura.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal e sendo o processo conduzido pela
autoridade dita coatora dentro dos padrões da normalidade, não há que
se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator